Tribunal: TJSP
Processo: 2236698-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Veículo integrante da herança. Débito de IPVA e licenciamento surgido após o óbito da autora da herança. Discussão sobre inclusão do débito na partilha. Decisão agravada que excluiu o débito considerando a posse do veículo pelo herdeiro. Alegação de mera guarda, não havendo utilização do bem. Elementos de prova não permitem aferir se houve efetiva utilização do

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Veículo integrante da herança. Débito de IPVA e licenciamento surgido após o óbito da autora da herança. Discussão sobre inclusão do débito na partilha. Decisão agravada que excluiu o débito considerando a posse do veículo pelo herdeiro. Alegação de mera guarda, não havendo utilização do bem. Elementos de prova não permitem aferir se houve efetiva utilização do bem pelo herdeiro. Decurso de quase cinco anos desde o óbito até a abertura do inventário. Viúvo e herdeiro que poderiam ser considerados administradores provisórios da herança e tinham dever de manutenção do bem. Natureza do débito, que diz respeito ao próprio bem, que autoriza sua consideração na partilha, cabendo às partes em ação própria aferir a responsabilidade de quem deu causa ao surgimento deste débito. Recurso provido.